Tribunal: TJSP
Processo: 0001889-71.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a absolvição porque as vítimas não souberam descrever qual o papel do apelante na empreitada criminosa – Inadmissibilidade – Reconhecimento seguro e firme realizado na fase extrajudicial, reiterado em Juízo, confirmando ainda que o apelante empunhava arma de fogo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente circunstanciado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Pleito defensivo colimando a absolvição porque as vítimas não souberam descrever qual o papel do apelante na empreitada criminosa – Inadmissibilidade – Reconhecimento seguro e firme realizado na fase extrajudicial, reiterado em Juízo, confirmando ainda que o apelante empunhava arma de fogo no momento dos fatos – Dispensável a descrição pormenorizada da atuação do apelante na empreitada criminosa, considerando a situação em que as vítimas foram expostas – Testemunho do apelante que não possui indícios de veracidade, tampouco foi objeto de prova- Decreto condenatório que se impõe – Prescindível a apreensão da arma de fogo quando tal circunstância é descrita pelas vítimas, as quais narram, ainda, que ficaram sob a mira de arma de fogo durante toda a investida criminosa – Reconhecimento do artigo 226 do Código de Processo Penal que foi corretamente seguido porque outros indivíduos foram colocados lado a lado do apelante quando do reconhecimento na fase extrajudicial – Reconhecimento reiterado em Juízo – Roubo duplamente circunstanciado devidamente caracterizado – Regime fechado deve ser mantido em razão da superioridade numérica de agentes, todos armados, e pela restrição de liberdade das vítimas, que ficaram trancafiadas no banheiro de sua própria residência – Pleito de justiça gratuita que deve ser analisado pelo Juízo das Execuções criminais – Apelo defensivo NÃO PROVIDO, mantendo-se, então, a r. sentença incólume.